Tribunal: TJDFT
Processo: 0032645-03.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0032645-03.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ROCHA MIGUEL, EDILSON ROCHA MIGUEL REPRESENTANTE: JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: ESPÓLIO DE JESUITO SEGUNDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 6817049, pags. 420/433), interposta, nestes autos, somente, pelo Réu FERNANDO ROCHA MIGUEL, em face da sentença (ID 6816707, pags. 384/402), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, julgou procedente o pedido autoral, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada por JESUITO SEGUNDO DE OLIVEIRA, em desfavor do ora Apelante e do Réu EDILSON ROCHA MIGHEL. Necessário se faz delimitar que esta ação encontra-se conexa com a ação de processo no 0034134-46.2012.8.07.0007, na qual ambos os réus apelaram. Nesta ação, em suas contrarrazões ao apelo supra (ID 6816723, pags. 441/450), o Espólio do falecido Autor arguiu a necessidade de resolução das seguintes questões processuais: i) certificação de inexistência da interposição do recurso pelo Réu EDILSON ROCHA MIGHEL; e ii) certificação do trânsito em julgado em relação a este réu. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos, verifico que, na origem, trataram-se de autos físicos, os quais posteriormente foram digitalizados. Nesse sentido, após a interposição do presente apelo, pelo Réu FERNANDO ROCHA MIGUEL, o juízo a quo certificou a interposição de apelação pela parte ré, sem especificar qual o réu estava recorrendo, conforme certidão de ID 6816721 (pag. 439) – fl. 407 nos autos físicos. Ademais, considerando que o Réu EDILSON ROCHA MIGHEL não impugnou a sentença, necessário se faz também a certificação do trânsito em julgado, nesta ação, em relação ao mesmo. Outrossim, nesta fase recursal, a certificação dos fatos em comento, pela Secretaria desta 1a Turma Cível, resultaria em supressão de instância. Por outro lado, considerando a conexão das ações retrocitadas, aliado à necessidade de evitar-se nulidades e confusões processuais, verifico a necessidade de retorno dos autos à instância de origem, a fim de retificar a certidão em comento. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, nos termos do Art. 932, I, do CPC, e determino que se oficie ao juízo a quo, a fim de que certifique, nesta ação, que a apelação foi interposta, somente, pelo Réu FERNANDO ROCHA MIGUEL, bem como o trânsito em julgado em relação ao Réu EDILSON ROCHA MIGHEL, tornando sem efeito a certidão de ID 6816721 (pag. 439) – fl. 407 nos autos físicos. Determino, ainda, à Secretaria desta Turma, para que retifique o polo ativo deste recurso, fazendo constar, somente, o nome do Réu FERNANDO ROCHA MIGUEL. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2020 14:10:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador